Tribunal: TJES
Processo: 5013742-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013742-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELVILI SANTOS SILVEIRA
RECORRIDO: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO COM DEFEITO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCADORA. VISTORIA INCOMPLETA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5013742-24.2024.8.08.0048

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VISTORIA IRREGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por KELVILI SANTOS SILVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos (R$ 18.347,60) e indenização por danos morais (R$ 8.000,00), em ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face de MOBILLI LTDA, decorrente de contrato de locação de motocicleta com defeitos ocultos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há vício oculto na motocicleta objeto do contrato de locação; (ii) se a empresa recorrida deve responder pelos vícios apresentados; (iii) se a vistoria de devolução foi regularmente realizada; e (iv) se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Das Questões Preliminares

Justiça Gratuita: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, considerando sua atual condição de desemprego em decorrência de incapacidade física temporária para exercer a profissão de motoboy, conforme documentação médica acostada (art. 99, CPC).

Inovação Recursal: Afasto a alegação de inovação recursal suscitada pelo recorrido. A questão da validade da assinatura na vistoria constitui fundamento da defesa adequadamente enfrentado na sentença recorrida. O recorrente tem o direito de atacar os fundamentos da decisão de primeiro grau, não configurando fato novo.

3.2. Do Mérito

Relação de Consumo: O presente caso submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo entre as partes. A responsabilidade é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 12 a 25).

Inversão do Ônus da Prova: Aplica-se a inversão do ônus probatório, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor para demonstrar defeitos mecânicos complexos em motocicletas (CDC, art. 6º, VIII).

Análise da Vistoria de Devolução: O exame da vistoria apresentada pela recorrida (documentos IDs 11296368 e 11296369) revela irregularidades significativas. Embora contenha duas assinaturas aparentemente idênticas, a análise comparativa com outras assinaturas do autor nos autos (IDs 42962105, 43137441, 43729147) demonstra padrão gráfico diverso, evidenciando que não foi o recorrente quem assinou o documento.

Termo de Concordância: O documento de vistoria contém "Termo de Concordância" com cláusulas abusivas que renunciam direitos básicos do consumidor, incluindo a "renúncia à faculdade de levar a motocicleta em um mecânico terceiro", o que contraria o CDC e constitui cláusula nula de pleno direito.

Prova dos Vícios: O recorrente apresentou elementos probatórios mínimos da existência dos vícios através de vídeos demonstrando falhas recorrentes no funcionamento da motocicleta (IDs 11296338 a 11296347), conversas com funcionários da empresa confirmando problemas conhecidos, e histórico documentado de reclamações desde dezembro de 2023.

Descumprimento do Art. 18, §1º, CDC: Restou comprovado que a empresa recorrida não observou adequadamente o prazo de 30 dias para sanar os vícios, considerando que: (i) os problemas persistiram desde dezembro de 2023; (ii) mesmo após múltiplas reclamações, não houve solução; (iii) a motocicleta foi recolhida pela própria empresa em maio de 2024, reconhecendo sua inadequação para uso.

Vício Oculto: A motocicleta apresentava defeitos estruturais que não poderiam ser percebidos pelo consumidor no momento da contratação, caracterizando vício oculto nos termos do art. 441 do Código Civil, aplicável subsidiariamente às relações de consumo.

Danos Materiais: Configurada a inadequação do bem para o uso devido a vícios ocultos e falha na prestação de serviços, é devida a restituição dos valores pagos como danos materiais (R$ 18.347,60), independentemente da natureza locatícia do contrato (CDC, art. 18, II).

Danos Morais: Não vislumbro, no caso concreto, situação que ultrapasse o mero dissabor contratual. Os transtornos experimentados, embora desagradáveis, enquadram-se nos aborrecimentos inerentes às relações contratuais, não configurando ofensa aos direitos da personalidade passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) anular o negócio jurídico entre as partes; (ii) condenar a recorrida ao pagamento de R$ 18.347,60 a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde o efetivo dano (Súmula 54, STJ); (iii) manter a improcedência do pedido de danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial.

Tese de julgamento: "1. A vistoria de devolução realizada unilateralmente, sem a efetiva participação do consumidor e contendo cláusulas abusivas de renúncia a direitos, não constitui prova hábil da inexistência de vícios no produto locado. 2. Configurada a inadequação do bem para o uso devido a vícios ocultos, é devida a restituição dos valores pagos como danos materiais, independentemente da natureza locatícia do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 8º; 18, §1º, II; 26; CC/2002, art. 441; CPC, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 331299520178190001, 19ª Câm. Cív., Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 21/05/2019.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o em seu efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95). Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita (arts. 98 e 99, CPC).

Afasto a preliminar de inovação recursal. O recorrente atacou adequadamente os fundamentos da sentença, não havendo fato novo.

No mérito, a controvérsia restringe-se à existência de vício oculto no veículo locado e à responsabilidade da recorrida.

O caso submete-se ao CDC, com responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco da atividade.

Procede a inversão do ônus da prova, dado que o autor não possui conhecimento técnico para demonstrar defeitos mecânicos complexos.

A vistoria apresentada pela recorrida não se presta a comprovar a inexistência de vícios. Primeiro, porque as assinaturas são visivelmente idênticas e correspondem ao padrão do vistoriador, não do consumidor. Segundo, porque contém cláusulas abusivas de renúncia a direitos fundamentais do consumidor.

A recorrida não apresentou fatos extintivos, impeditivos ou modificativos capazes de elidir o direito do autor (CPC, art. 373, II). O autor demonstrou através de vídeos que a motocicleta apresentava problemas recorrentes, sendo recolhida pela própria empresa por inadequação ao uso.

Aplica-se o instituto do vício redibitório (CC, art. 441), sendo o produto inadequado para o consumo a que se destina (CDC, art. 18, §6º, III).

No presente caso, o autor locou produto com vício oculto e deve ser indenizado pelos prejuízos materiais demonstrados, conforme tabela de valores não impugnada pela recorrida.

Quanto aos danos morais, entendo que não configuram lesão extrapatrimonial indenizável, caracterizando mero descumprimento contratual.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular o negócio jurídico e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 18.347,60, a título de danos materiais, com juros e correção monetária desde o efetivo dano. Sem condenação em custas processuais e honorários, ante o provimento parcial.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)